Tribunal: TJDFT
Processo: 0721692-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721692-47.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SANDRO MORETE ALBERNAZ IMPETRANTE: YURI BATISTA DE OLIVEIRA, AILSON SAMPAIO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados AILSON SAMPAIO DA SILVA e YURI BATISTA DE OLIVEIRA em favor de SANDRO MORETE ALBERNAZ, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de execuções Penais do DF, que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar. Incialmente, os impetrantes discorrem acerca do cabimento do presente habeas corpus. Alegam os impetrantes que o paciente cumpre pena em regime semiaberto. Aduzem que o paciente gozava do benefício do trabalho externo e, por conta da pandemia da COVID-19, a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais - VEP suspendeu o benefício do trabalho externo genericamente. Afirmam que o paciente corre o risco de ser dispensado do emprego. Salientam que o paciente é idoso (59 anos) e pertence ao grupo de risco do Ministério da Saúde. Acrescentam que o paciente não pode receber visitas e que se encontra em uma cela superlotada, sem distanciamento mínimo entre os detentos, sem ventilação cruzada, com racionamento de água e sem kit-higiene individual suficiente para todos os encarcerados. Cita a Recomendação n. 62 do CNJ. Requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar. No mérito, requer a concessão da ordem para que seja deferido, em benefício do paciente, a prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar com monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. O paciente foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, cumprindo-a atualmente no regime semiaberto. No presente habeas corpus, o paciente busca a concessão de prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia pelo contágio do COVID-19. Verifica-se que a MM. Juíza ao indeferir o pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela defesa do paciente, consignou que não há nos autos “qualquer informação atestando que o seu quadro clínico apresenta instabilidade ou demande tratamento ou acompanhamento médico que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional”. Ressaltou ainda que “não há prova no sentido de que o custodiado seja portador de alguma doença que não possa ser tratada intramuros ou mesmo que o deixasse mais vulnerável à contaminação pelo SARS COV-2, não obstante necessite de todos os cuidados que devem ter todas as demais pessoas em situação semelhante”. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifica-se que a MM. Juíza da VEP apresentou fundamentação adequada e suficiente para indeferir a prisão domiciliar do paciente. Insta esclarecer que este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente. Diante disso, o alegado constrangimento não se revela de plano e demanda análise mais percuciente dos elementos de convicção carreados aos autos a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 7 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador